Tribunal: TJDFT
Processo: 0761344-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DUAS APELAÇÕES. DIVÓRCIO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. AFASTADA. RETRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte a esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reapreciação quanto aos honorários de advogado, considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão em reapreciação deu parcial provimento a ambos os recursos e em razão do parcial provimento dos recursos, e sendo proporcional a sucumbência das partes, determinou o rateio no importe de 50% para cada um dos litigantes, na forma do que dispõe o art. 86 do CPC, do pagamento dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados, por equidade, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), vedada a compensação.
4. Honorários de advogado. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC. 4.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos em que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 4.2. Considerando o Tema 1.076 do STJ, bem como não ser o valor da causa inestimável, irrisório, nem muito baixo, não se cogita em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 4.3. De acordo com a inicial, foi atribuído valor a cada um dos bens a ser partilhado, os quais somados perfazem o valor da causa (R$ 1.637.000,00). Levando-se em conta as particularidades desta demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes em decorrência da partilha de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo da parte autora provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a ser rateado em 50% para cada um dos litigantes, na forma do que dispõe o art. 86 do CPC, vedada a compensação.
Tese de julgamento: “Não sendo o valor da causa inestimável, irrisório, nem muito baixo, não se cogita em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, de acordo com o Tema 1.076 do STJ. No caso dos autos, que trata de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelas partes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 8o e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP.